Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723386-46.2023.8.07.0000 Agravante(s) Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. – ME Agravado(s) Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 155015300 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda., processo n. 0711889-42.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada, nos seguintes termos: À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "in verbis": "(...) 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. (...)" (Acórdão 1434556, 07050156820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se do pedido de id. 139523145 que a pretensão da parte credora se escuda na alegação de suposto abuso da personalidade jurídica da executada, tanto pelos integrantes de seu quadro societário como pelas pessoas jurídicas que congregariam, com aquela parte, grupo econômico, mediante a confusão de patrimônios, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da devedora MORELLI COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA.. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Na origem, o exequente opôs embargos de declaração (Id 139523194 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão catalogada ao Id 159191309 do processo de referência. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 47779273), defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que entende existirem provas contundentes do desvio de finalidade, da confusão patrimonial e da existência de grupo econômico articulado com o objetivo de lesar credores. Narra ter requerido, nos autos de origem, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da empresa agravada. Insurge-se contra a decisão agravada, que entendeu não ter o autor/exequente/agravante se desincumbido do ônus de instruir os autos com elementos de convicção aptos a corroborar sua tese. Ressalta ter concretamente demonstrado a existência dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Rememora o histórico das alterações contratuais efetuadas na empresa agravada. Entende haver desvio de finalidade em razão da utilização da pessoa jurídica como escudo ou fachada, a caracterizar uso abusivo da personalidade jurídica. Sustenta haver confusão patrimonial em razão da comprovação da transferência do patrimônio social para o patrimônio particular do sócio Marcus Vinícius Morelli. Aponta ter efetuado transferência eletrônica diretamente para a conta do sócio Marcus a título de pagamento do serviço contratado pela agravante com a sociedade agravada. Entende configurada a confusão patrimonial prevista pelo art. 50, § 2o, I, do Código Civil. Aduz se encontrar a agravada inapta na situação cadastral da Receita Federal. Defende ter havido a criação de outras empresas para continuar suas atividades e se esquivar do adimplemento das obrigações anteriormente contraídas. Reputa existente grupo econômico criado com o objetivo de lesar credores entre a agravada e Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda. (CNPJ n. 09.295.385/0001-36), tendo em vista que esta possui mesmo nome fantasia que a agravada (“Mezanino Morelli”), mesmo objeto social (desde a 3a Alteração Contratual, de 2/3/2010), e, ainda, levando em consideração que Marcus Vinícius Morelli atua como procurador com poderes amplos e gerais para administrar o estabelecimento (procuração no livro de procurações n. 328, folha 004, de 14/8/2008). Defende que o “comportamento da ré é de dar continuidade a suas atividades nas empresas constituídas anteriormente e em possíveis novas sociedades empresárias, que serão apresentadas em momento oportuno, deixando apenas as dívidas à empresa executada, sem qualquer patrimônio capaz de quitar todas as obrigações (conforme pesquisas infrutíferas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), gerando grande prejuízo aos seus credores”. Igualmente assevera haver grupo econômico abusivo formado entre a agravada e Metal Sisten Serviços de Engenharia Eireli (CNPJ n. 12.592.448/0001-20), uma vez que conta com nome fantasia semelhante (“Morelli Mezanino e Portas Automáticas”, desde a 2a alteração contratual, de 7/3/2018) e similar objeto social desde a 1a alteração contratual, de 25/4/2016. Diz que no processo n. 0729417-89.2017.8.07.0001 e n. 0001181-34.2016.5.10.0014, movidos em desfavor da empresa Metal Sisten Serviços de Engenharia Eireli-ME (CNPJ/MF n. 12.592.448/0001-20), foi descoberta procuração na qual a sócia Raquel de Souza Lima outorgou a Marcus Vinícius Morelli poderes amplos para gerir e administrar a empresa. Ressalta, ainda, a igualdade de endereços entre a sócia Raquel e o procurador Marcus. Reforça que, naqueles autos, o contrato entabulado entre as partes faz constar em seu cabeçalho a logomarca “Mezanino Morelli”, ainda que a parte contratante fosse a empresa Metal Sisten. Aduz, assim, ser Marcus Vinícius Morelli o verdadeiro sócio atuante nessas empresas, ainda que elas formalmente possuam sócios diversos, os quais entende atuar tão somente como “laranjas”. Informa ainda que, no processo n. 0001181-34.2016.5.10.0014, a reclamante daqueles autos informou ter sido admitida inicialmente pela empresa Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações. Noticiou ter sido criada uma segunda empresa, Metal Sisten Serviços de Engenharia, figurando como sócia Raquel, esposa de Marcus, e funcionando na mesma sede da outra empresa. Defendeu a reclamante ter sido a segunda empresa criada para fraudar direitos trabalhistas, uma vez que, apesar da existência formal de duas empresas, ambas possuíam a mesma sede e seus sócios eram casados, havendo, na prática, uma única pessoa jurídica. Assevera que “nessa mesma demanda, a reclamante juntou o documento de inspeção do Ministério Público do Trabalho (em anexo), no qual vale destacar que a razão social da empresa fiscalizada era “Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda.” com endereço na SLPM Conjunto 08 Lote 06, Núcleo Bandeirante – DF, o mesmo endereço que consta no contrato social da empresa ora executada. Além disso, foi juntado um panfleto da empresa “Mezanino Morelli” (Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações) com o número de telefone [(61)9.8194-1939], sendo o mesmo que aparece no site de divulgação da empresa ora executada e o mesmo cadastrado na Receita Federal em nome da empresa Metal Sisten Engenharia”. Defende a existência de grupo econômico familiar no caso, conforme reconhecido pela sentença trabalhista naqueles autos. Conclui ser “evidente que os sócios constituíram uma nova sociedade, em nome de Raquel de Souza Lima (esposa do sócio Marcus Vinícius Morelli), a fim de dar continuidade às atividades exercidas pela antiga empresa Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda., constituída em 2007, e, paralelamente, pela empresa Executada, constituída em 2011, sem, contudo, honrar com as antigas obrigações, caracterizando evidente abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio de finalidade representando, por conseguinte, a reconhecida fraude contra credores”. Afirma igualmente haver a formação de grupo econômico com fins fraudulentos com a empresa Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli ME (CNPJ n. 16.643.463/0001-01), cujo sócio também é Marcus Vinícius Morelli e possui mesmo objeto social e nome fantasia das demais. Conclui “suficientemente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, caracterizando o abuso da personalidade jurídica especialmente a clarividente confusão patrimonial e o desvio de finalidade em decorrência da existência de grupo econômico entre a empresa Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços LTDA. (executada) e as demais empresas Morelli Comercio Representações e Importações e Exportações, Metal Sisten Engenharia e Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli ME, nas quais o próprio Marcus Vinícius Morelli figura como sócio e efetivo administrador e proprietário de todas as sociedades empresárias em questão”. Requer a desconsideração direta da personalidade jurídica da empresa agravada, Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda., para atingir os bens do sócio, Marcus Vinícius Morelli, e da ex-sócia, Magnólia Correia da Silva, “pois à época do ajuizamento da presente ação (18/09/2015) e, mesmo após dois anos da sua retirada, os ex-sócios ainda são responsáveis pelas obrigações da sociedade empresária executada”. Pede a desconsideração indireta em razão da existência de grupo econômico familiar, Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações (CNPJ/MF n. 09.295.385/0001-36), Metal Sisten Engenharia (CNPJ/MF n. 12.592.448/0001-20) e Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli ME (CNPJ/MF n. 16.643.463/0001-01) e dos sócios Marcus Vinícius Morelli, Magnólia Correia da Silva, Andréia Aparecida Borges Pereira, Rodrigo Borges Pereira e Raquel de Souza Lima. Entende haver grupo econômico horizontal. Diz que a instituição de tais empresas “se deu apenas com o intuito de manter os negócios da sociedade empresária que vêm desde 23/11/2007, quando da constituição da primeira empresa (Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda.), pois a empresa originária já possuía clientes, reputação no mercado, equipamentos etc., que beneficiavam as demais empresas”. Discorre sobre a possibilidade de desconsideração expansiva “na hipótese em que determinados empresários se utilizam da criação de pessoas jurídicas para se esquivarem de dívidas e penalidades impostas às pessoas jurídicas das quais eram sócios anteriormente. Ou seja, se utilizam de sucessivas criações de pessoas jurídicas para ocultar patrimônio e esquivar-se a ressarcir danos ou quitar dívidas e multas perante terceiros”. Afirma evidenciado que “os sócios Andréia Aparecida Borges Pereira, Rodrigo Borges Pereira e Raquel de Souza Lima nunca foram sócios ostensivos das empresas Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações e Metal Sisten Engenharia, diante das procurações outorgadas a um dos sócios da executada, caracterizando verdadeiros “sócios laranja” das empresas Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações e Metal Sisten Engenharia, respetivamente, e o procurador Marcus Vinícius Morelli como efetivo “sócio oculto”, a fim de desenvolver e desempenhar as mesmas atividades exercidas anteriormente na empresa executada”, pelo que entende possível atingir o sócio oculto das empresas, Marcus Vinícius Morelli. Colaciona ementas. Informa que, no bojo dos autos n. 0720739-85.2017.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, foi formalizado acordo entre as partes após a inclusão das demais empresas e dos sócios no polo passivo da lide. Menciona terem sido encontrados bens em nome dos sócios Marcus e Raquel na reclamação trabalhista n. 0001181-34.2016.5.10.0014. Aduz que “o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica neste processo será o meio pelo qual a exequente poderá atingir a finalidade desta execução e garantir o recebimento daquilo que lhe é devido”. Reputa não fundamentada a decisão agravada, uma vez que entende haver demonstrado concretamente o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil. Reforça que “o encerramento irregular associado com as tentativas frustradas de constrição de bens, evidenciam fatos concretos no sentido de que o esvaziamento patrimonial foi provocado com o fim de obstar a satisfação do crédito desta execução, como também das reclamações trabalhistas apresentadas no IDPJ, ou seja, o encerramento se deu com o objetivo de fraudar a lei e seus credores, mesmo após alguma citações e intimações efetivadas na pessoa do sócio da executada para o cumprimento da obrigação, demonstrando claro desinteresse pelo deslinde desta execução”. Reitera a ocorrência de abuso da personalidade em razão do desvio de finalidade. Repete ter, em 16/6/2015, transferido o valor de R$ 3.616,89 (três mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) diretamente para a conta pessoal do sócio Marcus Vinícius Morelli, a título de pagamento de serviço contratado, a revelar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica agravada e seu sócio desde longa data. Reforça ter a ex-sócia Magnólia Correia da Silva firmado acordo e quitado toda a dívida em nome das empresas executadas nos autos n. 0720739-85.2017.8.07.0001. Aponta diversas omissões na decisão agravada. Sustenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata instauração e recebimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que “comprovadas as manobras da executada e dos sócios para se esquivar da esperada quitação do débito”. Pede, ao final: Por todo o exposto, presentes inúmeros elementos de convicção e indiciários, a teor dos requisitos fixados no art. 50 do CC, requer seja o presente agravo de instrumento recebido e provido, por conseguinte, o conhecimento e consequente provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de imprescindível EFEITO MODIFICATIVO, para que possa ser reformado o conteúdo decisório adotado na r. decisão do id.155015300, vez que presentes inúmeros elementos de convicção e indiciários, a teor dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil, uma vez que não houve manifestação expressa daquele d. Juízo a quo quanto a todos os fatos alegados pelo agravante na petição do id.139523145 (do abuso da personalidade jurídica, do desvio de finalidade, da confusão patrimonial, da existência de grupo econômico, da desconsideração direta, da desconsideração indireta e da desconsideração expansiva), como também do extenso rol de documentos juntados como os Atos Constitutivos colacionados de todas as sociedades empresárias que comprovam as idênticas caraterísticas (objeto, atividade social e nome fantasia “Mezanino Morelli”), dados cadastrados na Receita Federal, Certidões Simplificadas, Comprovante de transferência para conta pessoal do sócio da executada (id.7496163 - Pág.39; fl.58pdf), Procurações para o sócio Marcus Morelli [mandato em causa própria, ou in rem propriam, in rem suam (art.685 CC)], provas emprestadas de outros processos (depoimento de prepostos das demais empresas, Contrato de Prestação de Serviço, Folhetos), como também as próprias decisões proferidas nas outras demandas que reconheceram a existência de grupo econômico e determinaram a instauração do IDPJ, não oportunizando que os sócios da empresa executada, as novas empresas citadas e os seus sócios fossem citados para manifestação quanto as alegações apresentadas na petição do IDPJ do id.139523145; para dar pleno prosseguimento a execução e garantir ao credor a observância ao seu direito constitucional à efetividade processual, em prestígio à efetividade da execução e o direito fundamental ao crédito, sob pena de violação do diploma processual; com o que esse MM. Juízo estará fazendo a tão esperada JUSTIÇA. Preparo regular (Id 47779274). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante a que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa agravada e do grupo econômico familiar, para que os bens das demais empresas e dos sócios da empresa executada respondam pelas obrigações devidas em favor do agravante. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de cumprimento de sentença n. 0711889-42.2017.8.07.0001 proposto pela agravante em face da agravada, Morelli Comércio de Estruturas Metálicas e Serviços Ltda., no qual busca o adimplemento da quantia de R$ 758,31 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos – Id 39691345 do processo de referência), em razão da sentença proferida nos autos de sustação de protesto, processo n. 2015.01.1.108643-3, que julgou procedente o pedido e condenou a agravada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, diante do não pagamento do débito, de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da executada, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada (Id 139523145 do processo de referência), para alcançar os bens do sócio, Marcus Vinícius Morelli, da ex-sócia, Magnólia Correia da Silva, bem como reconhecer o grupo econômico existente entre a empresa executada e Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda. (CNPJ n. 09.295.385.0001-36), Andreia Aparecida Borges Pereira, Rodrigo Borges Pereira, Metal Sisten Serviços de Engenharia Eireli (CNPJ n. 12592448/0001-20), Raquel de Souza Lima, e Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli ME (CNPJ n. 16.643.463/0001-01). Apesar de a petição requerendo o incidente (Id 139523145 do processo de referência) vir acompanhada dos documentos que corroboram as teses defendidas pelo autor/exequente/agravante, o magistrado de origem indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de que “não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil” (Id 155015300 do processo de referência). No caso, deveria o magistrado ter instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para permitir a apresentação de contestação e, após regular trâmite, apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, a princípio, os documentos acostados aos autos demonstram a existência de notória confusão patrimonial e abuso de personalidade, a possibilitar o acolhimento do pedido formulado pela agravante a fim de estender os efeitos da sentença condenatória ao patrimônio das demais empresas componentes do grupo econômico e seus sócios. Veja-se que a empresa executada, ora agravada, Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. (CNPJ n. 13.589.036/0001-02) encontra-se com a sua situação cadastral “inapta” em razão de “omissão de declarações” desde 17/10/2018, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal (Id 139523154, p. 2 do processo de referência). Ademais, a agravada possui como nome fantasia “Mezanino Morelli” e objeto social “comércio fabricação de esquadrilhas, mezaninos, estruturas metálicas, escadas, portões, grades, gesso acartonado, divisórias, brises, fachadas, alumínio composto, ferragem em geral, pisos vinílicos, pisos flutuantes, carpetes, persianas, papel de parede, piso de borracha, capachos, lambris, forros, toldos, papel de parede”, conforme cláusulas primeira e segunda de seu contrato social (Id 139523155, p. 3 do processo de referência). Inicialmente, a empresa agravada possuía como sócias Roseana Rabelo Ferreira e Magnólia Correia da Silva (Id 139523155, p. 3 do processo de referência). Posteriormente, Roseana se retirou da sociedade na 1a Alteração Contratual (Id 139523157 do processo de referência) e nela Marcus Vinicius Morelli ingressou por meio da 2a Alteração Contratual (Id 139523158 do processo de referência). Por fim, a sócia Magnólia se retirou da sociedade por meio da 3a Alteração Contratual (Id 139523159 do processo de referência). A empresa possui como sede e domicílio “SPLM Conjunto 08 Lote 06 Loja 01 Núcleo Bandeirante – Brasília – DF – CEP 71.710-300” (Id 139523159 do processo de referência). Por sua vez, Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda. (CNPJ n. 09.295.385/0001-36) possui o mesmo nome fantasia “Mezanino Morelli”, conforme certidão de situação cadastral de Id 139523161 do processo de referência, e mesmo objeto social (“comércio varejista e fabricação de esquadrias de metal, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, esquadrias, mezanino”), conforme cláusula terceira da 3a Alteração Contratual (Id 139523169, p. 3 do processo de referência). Outrossim, conquanto tal empresa possua como sócios Andreia Aparecida Borges Pereira e Rodrigo Borges Pereira, conforme cláusula quinta da 3a Alteração Contratual (Id 139523169 do processo de referência), há notícia de procuração outorgando à Marcus Vinícius Morelli amplos poderes para administrar a sociedade (Id 139523170 do processo de referência). A empresa Metal Sisten Engenharia (CNPJ n. 12.592.448/0001-20), por sua vez, possui nome fantasia “Morelli Mezanino e Portas Automáticas”, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (Id 139523173, p. 2 do processo de referência) e objeto social “fabricação de esquadrias de metal, de artigos de serralheria, montagem de estruturas metálicas, serviços de engenharia e obras de acabamento”, conforme cláusula terceira da 1a Alteração Contratual (Id 139523176, p. 3 do processo de referência), ambos, portanto, similares ao da empresa agravada. Ademais, a sócia da Metal Sisten Engenharia é Raquel de Souza Lima, esposa de Marcus Vinícius Morelli, quem, inclusive, detém poderes para administrar a sociedade, conforme procuração acostada ao Id 139523178, p. 2 do processo de referência. E, ainda que o nome de fantasia da Metal Sisten seja “Morelli Mezanino e Portas Automáticas”, a sua logomarca é “Mezanino Morelli”, idêntico ao da empresa agravada, conforme se verifica pelo cabeçalho do contrato de prestação de serviços n. 038/2017 (Id 139523180 do processo de referência) e panfletos de divulgação (Id 139523182 do processo de referência). De igual maneira, a empresa Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli (CNPJ n. 16.643.463/0001-01) possui o mesmo nome de fantasia da empresa agravada (“Mezanino Morelli”), conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (Id 139523186, p. 2 do processo de referência). Seu administrador é Marcus Vinicius Morelli e seu objeto social é “comércio e prestação de serviços de montagem, estruturas metálicas em geral, mezaninos metálicos, escadas, guarda copos, grades, coberturas m geral, brises, fachadas, pisos vinílicos, pisos elevados, carpetes, divisórias, persianas, gesso acartonado, revestimentos e papel de parede, brises metálicos”, conforme cláusula segunda do contrato social (Id 139523188, p. 3 do processo de referência). Pelo exposto, vê-se que o ramo de atuação econômica das empresas Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda. (CNPJ n. 09.295.385/0001-36), Metal Sisten Engenharia (CNPJ n. 12.592.448/0001-20) e Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli (CNPJ n. 16.643.463/0001-01) é o mesmo da empresa agravada Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. (CNPJ n. 13.589.036/0001-02), embora se queira manipular a semântica de algumas palavras com a finalidade de distinguir as atividades empresariais de cada pessoa jurídica. Clara, portanto, a formação de grupo econômico, com todas as empresas possuindo nome fantasia e objetos sociais similares, senão idênticos, e possuindo a figura de Marcus Vinícius Morelli os poderes de gestão em todas elas, seja como sócio, administrador ou procurador com poderes de administração. Assim, é de se deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que existem fortes evidências do alegado abuso da personalidade jurídica entre as pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, sendo verossímil a alegação da agravante que a criação das novas empresas, com mesmo nome fantasia e objeto social, sendo conduzidas pelo mesmo gestor, deu-se tão somente para fraudar credores, para continuar as atividades empresariais e se esquivar do adimplemento das obrigações anteriormente contraídas. Ademais, há vislumbre de confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica agravada e o de seu sócio, Marcus, uma vez que, em 16/6/2015, a agravante transferiu o valor de R$ 3.616,89 (três mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) diretamente para a conta pessoal do sócio Marcus Vinícius Morelli, a título de pagamento de serviço contratado, conforme tela acostada ao Id 47779273, p. 34. Igualmente, percebe-se que a ex-sócia Magnólia Correia da Silva firmou acordo e quitou a dívida em nome das empresas executadas nos autos n. 0720739-85.2017.8.07.0001 (Ids 139523192 e 139523193 do processo de referência). Verifica-se, assim, a existência de indícios de confusão patrimonial, a qual é caracterizada, conforme preconizado pela legislação civil, quando se verifica o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; ou, ainda, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Desse modo, as empresas Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações Ltda. (CNPJ n. 09.295.385/0001-36), Metal Sisten Engenharia (CNPJ n. 12.592.448/0001-20) e Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli (CNPJ n. 16.643.463/0001-01) devem arcar com as obrigações da pessoa jurídica agravada Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. (CNPJ n. 13.589.036/0001-02), ante os indícios de abusividade da personalidade jurídica. De igual maneira, os bens do sócio/administrador Marcus Vinícius Morelli, de sua esposa Raquel de Souza Lima, da ex-sócia da empresa agravada, Magnólia Correia da Silva, e dos sócios Andréia Aparecida Borges Pereira e Rodrigo Borges Pereira também devem responder pelas dívidas anteriormente contraídas, porque a personalidade jurídica não deve ser utilizada como escudo para evitar o adimplemento das obrigações assumidas, tampouco deve ser meio para se perpetrar fraudes em prejuízos de credores. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Assim, tendo em vista os notórios indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica verificados, o deferimento do incidente é medida que se impõe. Nesta análise inicial, tenho por demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade em relação à Morelli Comércio Representações e Importações e Exportações (CNPJ/MF n. 09.295.385/0001-36), Metal Sisten Engenharia (CNPJ/MF n. 12.592.448/0001-20), Mezanino Morelli Estruturas Metálicas e Serviços Eireli ME (CNPJ/MF n. 16.643.463/0001-01), Marcus Vinícius Morelli, Raquel de Souza Lima, Magnólia Correia da Silva Andréia Aparecida Borges Pereira e Rodrigo Borges Pereira. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora